Tribunal: TJDFT
Processo: 0707303-61.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A pronúncia do denunciado consiste em juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, de competência do Tribunal do Júri.
2. Nesta fase de admissibilidade da acusação, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate e, não haverá qualquer prejuízo para a defesa técnica, uma vez que todas as circunstâncias do fato serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença.
3. Em que pese às testemunhas não terem presenciado o crime, todas afirmam, tanto na delegacia como em juízo, que ouviram dizer que o réu foi o autor do crime. Assim, com base na prova oral colhida em juízo, corroborada com os depoimentos extrajudiciais, não há como negar a existência de indícios mínimos da autoria do crime.
4. O cotejo da prova oral, como já demonstrado, sugere que o crime foi qualificado pela torpeza, na medida em que possivelmente cometido por desavenças pretéritas entre os envolvidos.
5. Conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito (cadáver), o ofendido foi alvejado por 03 (três) tiros, sendo que 06 (seis) foram disparados, que lhe atingiram a perna, as costas e o quadril, o que leva a crer que foi surpreendido sem possibilidade de reação.
6. Se a versão narrada pela acusação comprovar a materialidade delitiva e trouxer aos autos indícios de autoria dos fatos imputados ao recorrente, a exclusão das qualificadoras também deverá ser apreciada pelo Tribunal do Júri, juízo constitucionalmente competente para julgar crimes dolosos contra a vida.
7. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.